Tribunal: TJDFT
Processo: 0716680-31.2020.8.07.0007
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE SATISFAÇÃO DE LASCÍVIA MEDIANTE PRESENÇA DE CRIANÇA OU ADOLESCENTE. ERRO DE TIPO. MENOR DE 14 ANOS. NÃO CARACTERIZADO. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVADAS. CONDENAÇAO MANTIDA.
1. Apelação na qual a Defesa pretende a absolvição do apelante do crime do art. 218-A do Código Penal, sob o argumento de que restou caracterizado o erro de tipo em razão de o réu não ter tido conhecimento sobre a real idade da vítima.
2. No caso, não se sustenta a tese defensiva de erro de tipo sobre a elementar “menor de 14 (catorze) anos”, pois a vítima foi categórica tanto em sede policial quanto em Juízo em declarar que informou ao réu a sua idade, isto é, 13 anos à época.
3. Presentes provas suficientes nos autos da autoria e da materialidade delitiva, não há que se falar em absolvição.
4. Apelação conhecida e desprovida.